Tribunal: STF
Processo: ARE 1488753
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR - HOME CARE. DOENÇA DO NEURÔNIO MOTOR INFERIOR (CID 10 G12.2). LAUDOS MÉDICOS QUE ATESTAM A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO. URGÊNCIA NO FORNECIMENTO. PORTARIAS AUTORIZATIVAS DO SUS. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DA PORTARIA GM/MS Nº. 963, DE 27 DE MAIO DE 2013. PRECEDENTES. 1. O caso em tela trata do custeio de tratamento médico domiciliar denominado "home care", para garantia da sobrevivência de paciente acometido de DOENÇA DO NEURÔNIO MOTOR INFERIOR (CID 10 G12.2) e sequelas posteriores, tudo conforme os laudos, receituários, formulários e exames médicos de fls. 14/37. 2. A eficácia/urgência do fornecimento do tratamento domiciliar indicado pelos médicos especialistas, bem como a ocorrência de risco à saúde do Apelado restam evidenciados pela apreciação dos laudos e exames médicos, subscritos por médicos especialistas na área de incidência da enfermidade. 3. Anote-se que, nos termos da jurisprudência do STJ, somente ao médico que acompanha o paciente é dado definir seu tratamento adequado, de modo que o Estado, quando instado a fornecer o tratamento, não pode substituí-lo e limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do paciente (REsp 1.053.810/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 17/12/2009, DJe 15/3/2010). 4. Como bem pontuou o proprio Apelante "A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco disponibiliza aos usuários do SUS internamento domiciliar, desde que os pacientes se encaixem nos critérios estabelecidos pela aludida portaria, por meio do programa Hospital em Casa". 5. A portaria GM/MS nº. 963, de 27 de maio de 2013, que revogou a Portaria GM/MS nº. 2.529/2006, redefiniu os critérios de oferecimento do serviço de hospital em casa, definindo, em seu art. 18, as modalidades de Atenção Domiciliar que são oferecidas aos usuários. 6. Ora, diferentemente do que alega o Apelante, o Apelado enquadra-se em várias das hipóteses elegíveis ao tratamento do hospital em casa, disciplinados pela novel Portaria GM/MS nº. 963, de 27 de maio de 2013, não havendo que se falar em ausência de critérios para o oferecimento do tratamento pelo Estado. 7. Assim, considerando a prescrição médica enaltecendo a necessidade urgente do tratamento médico domiciliar do tipo home care, não há como ser recusado o referido tratamento. 8. Nesse contexto, não se sustenta a restrição imposta pelo Demandado, ora Apelante, de modo que é patente o dever do Estado em custear o tratamento médico domiciliar na forma pretendida pelo Autor. 9. Recurso de Apelação a que se NEGA PROVIMENTO. 10. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 5°; 37, caput e inciso XXI; e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Tratamento médico. Home care. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.181.976/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/05/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.124.497/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2018 e ARE nº 1.037.383/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/09/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente